Tribunal: TJDFT
Processo: 0726992-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA. FALTA GRAVE COMETIDA HÁ MAIS DE 12 (DOZE) MESES. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. NECESSIDADE DE NOVO EXAME DO PEDIDO PELO JUIZ DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É requisito para a concessão do livramento condicional o comportamento durante a execução da pena, nos termos do artigo 83 do Código Penal.
2. Todavia, em razão da alteração legislativa efetivada pela Lei no 13.964/2019, posterior à decisão impugnada, as faltas graves praticadas há mais de 12 (doze) meses não mais podem obstaculizar o deferimento do benefício do livramento condicional.
3. Considerando que o MM. Juiz entendeu que o recorrente não possui bom comportamento carcerário em razão de falta grave pratica há mais de 12 (doze) meses, mas deixou de se manifestar sobre os demais requisitos do livramento condicional, impõe-se o reexame da matéria pelo Juiz a quo.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar as faltas graves ocorridas há mais de 12 (doze) meses como óbice para o deferimento do livramento condicional e determinar que o MM. Juiz das Execuções reexamine o pedido da Defesa.